Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDERA DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
I. Pronunciamento judicial que considera desnecessária dilação probatória e determina a conclusão dos autos para o julgamento antecipado do mérito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente.
III. Decisão que encerra a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado do mérito pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento.
IV. Também não comporta agravo de instrumento omissão quanto a especificação de provas, distribuição do ônus da prova ou delimitação dos pontos controvertidos na hipótese em que o juiz opta pelo julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357 do Código de Processo Civil
V. Agravo Interno desprovido.